Tribunal: TJDFT
Processo: 0714478-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714478-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Banco do Brasil S/A Agravado: José Gomes da Silva D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0722463-90.2018.8.07.0001. Sobreveio a decisão proferida por este Relator (Id. 70842546), por meio da qual foi deferido o requerimento de antecipação da tutela recursal, com a subsequente determinação, ao Juízo singular, que promova a inclusão do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito por meio do Serasajud. Observe-se que a tentativa de intimação do recorrido foi infrutífera, tendo a Oficiala de Justiça informado o falecimento do agravado, de acordo com a certidão referida no Id. 72817468. É a breve exposição. Decido. De acordo com a regra prevista no art. 110 do Código de Processo Civil, diante da morte de qualquer das partes durante a marcha processual, deve ocorrer a sucessão pelo seu espólio ou pelos respectivos sucessores. Ademais, nos termos da regra estabelecida no art. 313, § 2o, inc. I, do CPC, falecido o réu, deve ser ordenada a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos respectivos herdeiros, senão vejamos: “Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; (...) § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689. § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses” (Ressalvam-se os grifos) A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. FALECIMENTO DO REQUERIDO. SUCESSÃO O PROCESSUAL. HERDEIRO MENOR DE IDADE NO POLO PASSIVO. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO. AUSÊNCIA DE BENS PATRIMONIAIS DEIXADOS AO SUCESSOR. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu a monitória diante da ausência de inventário bem como inexistência de bens deixados ao sucessor. 1.1. Neste apelo, o autor pede que a sentença seja reformada a fim de deferir a suspensão da execução até a satisfação da dívida. 2. Segundo o art. 75, VI, do CPC, o espólio será representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante, cuja representação se estende até o trânsito em julgado da sentença que homologar a partilha. 3. Na hipótese, após a cassação da primeira sentença e regular retorno dos autos, foi retificado o polo passivo para constar o herdeiro e convertido o feito em diligência, para que o autor, demonstrasse que o de cujus deixou bens para o sucessor. 3.1. O autor fez juntada de certidões de matrículas de imóveis de bens transferidos em momento anterior ao óbito. 4. De acordo com os atos processuais verifica-se que mesmo tendo sido oportunizadas várias diligências para que o autor comprovasse que o falecido deixou bens ao sucessor, não foi possível a localização de bens. 4.1. Verifica-se que após a cassação da sentença o autor não requereu a abertura do inventário da pessoa falecida, se limitando a alterar o polo passivo da ação contra o único herdeiro do falecido, menor de idade. 4.2. Precedente: "(...) 2. Diante da notícia de falecimento do executado, incumbia ao exequente promover a substituição processual pelo espólio do de cujus, representado pelo inventariante (CPC, art. 75, VII) ou pelo administrador provisório do acervo hereditário (CPC, art. 613). O direcionamento, desde logo, contra os sucessores, sem prova de que foram beneficiados com a herança, resulta na extinção do processo por falta de interesse de agir e, pelo princípio da causalidade, condenação da parte exequente ao pagamento de honorários em favor do advogado dos sucessores (...). (07057618820178070006, Relator: Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, PJe: 18/11/2019.). 5. Apelo improvido.” (Acórdão no 1675163, 0731616-79.2020.8.07.0001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 8/3/2023) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO. SUCESSÃO. ESPÓLIO. SUCESSORES PESSOAIS. ADEQUAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. O art. 110 do Código de Processo Civil preceitua que, na hipótese de falecimento de qualquer uma das partes, ocorrerá a sucessão processual pelo espólio ou sucessores do falecido. 2. A inexistência de comprovação sobre pretenso espólio de uma das partes ou seus sucessores inviabiliza a citação. Não se sabe quem efetivamente ocupará o polo passivo da demanda. A alegação do nome do inventariante e sucessores do falecido sem provas concretas que atestem o que se afirma carece de certeza jurídica e confiabilidade na informação. 3. Os arts. 7o, 9o e 10 do Código de Processo Civil vedam a chamada decisão surpresa, a qual se baseia em fatos ou circunstâncias que não eram de conhecimento da parte prejudicada pela mesma decisão. 4. A parte que não cumpriu a diligência de regularizar o polo passivo da demanda, após oportunidades concedidas para tanto, não pode valer-se do princípio da não surpresa, na esfera processual, para tentar eximir-se de sua própria conduta. 5. Apelação desprovida.” (Acórdão 1421032, 0700263-84.2021.8.07.0001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 4/5/2022) (Ressalvam-se os grifos) Feitas essas considerações, com fundamento na regra prevista no art. 313, § 2o, inc. I, do CPC, determino a suspensão do curso do presente processo para que a sociedade anônima recorrente proceda à regularização da sucessão processual do recorrido no prazo de 2 (dois) meses. Desde logo advirto que o descumprimento, pela parte recorrente, da aludida ordem ensejará o não conhecimento do recurso. À zelosa Secretaria desta Egrégia 2a Turma Cível para que informe o falecimento do agravado ao Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 16 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator